Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710778-65.2023.8.07.0016 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA MARQUES FERREIRA DESPACHO Na petição de ID no 63896593, a advogada da recorrida informa o falecimento de MARIA SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA, promovendo, ainda, a juntada de certidão de óbito (ID no 63896594). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, determino a intimação da patrona da recorrida para que regularize a representação processual em 90 (noventa) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil), juntando, se o caso, termo de inventariante, e nova procuração. Outrossim, intime-se o recorrente para que esclareça se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto, diante da alegação de perda superveniente do objeto (ID no 63896593 – pág. 2). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007